Tribunal: TJMT
Processo: 1009840-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009840-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELENICE SOARES BEZERRA - CPF: 567.419.011-91 (RECORRENTE), SIMONE ESTER BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 016.403.961-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATO ILÍCITO PRATICADO POR PREPOSTO DA EMPRESA TERCEIRIZADA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA PARA EVITAR O CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE ENERGIA NOS TERMOS DO ARTIGO 932, III DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

A responsabilidade objetiva da concessionária decorre do disposto no art. 932, III, do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do empregador ou comitente pelos atos praticados por seus empregados ou prepostos no exercício de suas funções.

Nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

A responsabilidade da ré é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, não se verificando excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor.

O ato ilícito praticado pelos prepostos da empresa terceirizada, ao exigir vantagem indevida para evitar o corte de energia elétrica, caracteriza-se como causa suficiente para o reconhecimento do dano moral in re ipsa, dispensando prova de abalo psicológico.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009840-31.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elenice Soares Bezerra

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de Outubro de 2024

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora relata que

teve sua conta de energia elétrica não paga devido ao bloqueio judicial de sua conta bancária em fevereiro de 2023. Discorre que no dia 03/02/2023, funcionários terceirizados da empresa de energia tentaram cortar o fornecimento do serviço em seu estabelecimento comercial, mas, ao solicitar que aguardassem para conseguir o valor, os funcionários exigiram R$ 150,00 ou objetos da loja para evitar o corte. Eles acabaram levando dois relógios no valor de R$ 150,00 cada, em um ato que a autora classifica como extorsão. Menciona que registrou boletim de ocorrência e, posteriormente, contatou a concessionária para relatar o ocorrido. Ela pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 300,00.

A empresa de energia, por sua vez, argumenta não possuir qualquer responsabilidade quanto ao evento narrado, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem. Em detida análise de todas as provas produzidas nos autos, resta claro que o ato ilícito foi praticado por prepostos da empresa terceirizada da reclamada de nome DINAMO ENGENHARIA.

Inclusive, no inquérito policial, o Delegado de polícia confirmou a autoria e a materialidade delitiva, confirmando que os prepostos estavam na empresa da autora como representantes da reclamada, com a finalidade de cortar a energia, em razão das faturas inadimplidas, conforme imagem destacada abaixo:

O artigo 932, III do Código Civil estabelece que o empregador ou comitente responde pelos atos praticados por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício de suas funções,
in verbis:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.”

Já o artigo 34 do CDC é claro ao dizer que
“O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos autos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Portanto, a responsabilidade da Energisa é objetiva, conforme previsto no art. 14 do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade objetiva implica que, havendo dano e nexo causal, o fornecedor deve indenizar o consumidor, salvo quando demonstrado que o evento decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de fato de terceiro imprevisível e inevitável, o que não se verifica no presente caso.

A propósito:

CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. RESPONSABILIDADE PENAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO.
ESTELIONATO COMETIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA REQUERIDA. CONDENAÇÃO CRIMINAL DOS DOIS PRIMEIROS RÉUS. SOLIDARIEDADE DA EMPRESA REQUERIDA. RESPONSABILDIADE DO EMPREGADOR POR ATO DO PREPOSTO. TEORIA DA APARÊNCIA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO
. 1. A ação civil ex delicto possui a finalidade de reparar um dano, seja de ordem material ou moral, decorrente de um ilícito penal cometido pelo Réu condenado em sentença criminal transitada em julgado. 2. Reconhecendo-se que os dois primeiros réus efetivamente perpetraram o crime de estelionato contra a Autora no interior do estabelecimento comercial da terceira Requerida, atrai-se sua responsabilidade objetiva pelo ato de seu preposto (segundo réu). 3.
Enquanto a responsabilidade penal é rigorosamente e estritamente pessoal, a responsabilidade civil é ampla, atingindo pessoas que, conforme a lei devem também responder pelo fato, nos termos dos Arts. 932 e 933 do Código Civil. 4. Em caso de cometimento de ato ilícito penal contra o consumidor opera-se o dano moral in re ipsa, ou seja, independentemente de prova objetiva da dor ou do abalo à honra e à reputação pela vítima, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito ao ressarcimento
. 5. Na fixação da indenização por danos morais, deve considerar o Juiz a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Manutenção do quantum. 6. Em se tratando de relação contratual, sobre o valor da condenação dos danos morais devem incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). 7. Recurso não provido. (TJ-DF 20131310066089 0006413-55.2013.8.07.0017, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 17/11/2016, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2016 . Pág.: 182/215)

No presente caso, o dano moral está amplamente configurado como
in re ipsa,
ou seja, decorre diretamente da própria ocorrência dos fatos, dispensando a necessidade de prova adicional do abalo psicológico. A atitude ilícita dos funcionários terceirizados da empresa, que exigiram vantagem indevida para evitar o corte de um serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica, é por si só suficiente para gerar o dano moral.

Além disso, a consumidora foi exposta a uma situação de extrema angústia e constrangimento. Tal prática abusiva ofende diretamente sua dignidade e segurança. Em virtude do abalo emocional causado pela conduta dos prepostos da ré, precisou recorrer a medicamentos e sofreu abalo psicológico significativo, conforme relatado nos autos.

É importante destacar que, no caso em questão, o dano moral não se baseia apenas na indignação causada pelo ocorrido, mas nos transtornos psicológicos reais que a autora experimentou, incluindo a necessidade de tratamentos e a sensação de impotência diante de uma prática ilegal cometida por indivíduos que, naquele momento, representavam uma concessionária de serviço essencial. A situação claramente extrapola o mero aborrecimento e afeta a esfera íntima e emocional da autora, o que justifica a fixação da indenização.

O
quantum
indenizatório deverá ser fixado obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao dano material, em que pese esteja devidamente configurada a prática de ilícito, não foram apresentadas as notas fiscais ou qualquer outro documento que confirme o valor do prejuízo, razão pela qual, rejeito tal pedido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024